Tribunal: STF
Processo: HC 123397
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
ementa: Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Excesso de linguagem. Inocorrência. 



    1. A jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio).



    2. O julgamento monocrático do habeas corpus pelo Ministro Relator, na linha da jurisprudência da Corte, não viola o princípio da colegialidade. Precedentes.



    3. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “a arguição de nulidade por excesso de linguagem restou indiferente com o advento da lei nº 11.689/08, que deu nova redação ao art. 478, inciso I, do CPP, no que vedou a remissão à decisão de pronúncia ou a que a confirme...” (120.178, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.